Tribunal: TJMT
Processo: 0033198-34.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ED 0033198-34.2014.8.11.0041
Vistos,
Ester Valdinete da Silva opôs embargos de declara (Id. 56815966) contra acórdão que proveu o recurso de agravo interno para o fim de revogar o efeito suspensivo concedido no recurso de apelação (Id. 56582979).
Devidamente intimada a parte embargada apresentou contrarrazões defendendo a ocorrência da preclusão consumativa, porquanto “inconformado com a situação, a Embargante de imediato, ou melhor cerca de DUAS horas após a juntada do proferido acórdão, interpôs Recurso Especial, ID n. 56606486, vindo apenas no dia 06/09/2020, protocolizar os presentes Embargos Declaratórios, que de simples análise pode-se constatar o acometimento da preclusão.” (Id. 58577966, pág. 3, destaques no original)
A embargante peticionou nos autos sustentando a impossibilidade de reintegração de posse em razão da Pandemia de COVID-19 e a explosão de casos no Estado de Mato Grosso (Id. 76003985).
Instada a se manifestar a parte embargada, Itália Helena Abreu, aponta que a petição da recorrente visa procrastinar o andamento processual.
Afirmou que “há mais de SETE ANOS , a proprietária do bem, não pode tomar posse daquilo que é seu, e há 09 meses contados da Vossa decisão que retirou os efeitos suspensivos aos autos, esta peticionante vem aguardando o momento que será contemplada com o direito de adentrar ao seu bem, requerendo-se assim o prosseguimento do feito, para confecção imediata do mandado da carta de ordem para a imissão na posse em prol da real proprietária do imóvel Sra: ITÁLIA HELENA ABREU.” (Id 90976492, pág. 5, destaques no original)
Pois bem.
O pleito da embargante para suspensão da reintegração de posse deve ser indeferido.
Em primeiro lugar, porque diverso do afirmado pela recorrente não há uma explosão de casos em Mato Grosso, a bem da verdade graças ao avanço da vacinação os casos estão diminuindo. Em segundo lugar, porque se trata de ação de imissão de posse ajuizada em 23 de julho de 2014, suja sentença foi proferida no ano de 2018, ou seja, acerca de 3 (três) anos.
Deestarte, em que pese a tese envolvendo a pandemia, de recomendação do CNJ e resolução conjunta do TJ/MT, a situação discutida nos autos é fruto de sentença proferida em 2018; portanto, muito anterior a pandemia, recomendações e resolução; além disso, não se trata de despejo por falta de pagamento.
Ademais, registro que a situação destes autos é idêntica a tratada no Recurso de Apelação no 000500098-92.2014.8.11.0041 (conexo a este) interposto pelo Sr. Edesio da Silve Leite, esposo da recorrente, no qual proferi decisão que revogou decisão anterior de sobrestamento e determinou o prosseguimento do recurso. Confira-se o teor da decisão:
“[...] Em pese não haver ainda julgamento da ainda Apelação perante a Justiça Federal, o sobrestamento não pode se manter indefinidamente, em obediência ao disposto no § 4o do art. 313 do Código de Processo Civil combinado com o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que preconiza o direito à razoável duração do processo.
Embora hajam situações que recomendam a excepcionalidade e prorrogação, mediante decisão judicial, o caso já extrapola inclusive eventual dilatação.
Isso porque a decisão de suspensão se deu em 21/01/2.019, depois confirmada em 16/07/2.019; portanto, desde a 1a. decisão já transcorreram de dois anos.
Além disso, em que pese à decisão favorável ao apelante perante a Justiça Federal (pendente de confirmação), o fato é que a apelada também teve sentença favorável perante o juízo “a quo”, que reconheceu que ela adquiriu o bem livre e desembaraçado e é de boa-fé.
Se não bastasse, consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça, quanto à aplicação do artigo da Lei 10.150/2000, na Segunda Seção em julgamento do Recurso Especial n. 1.161.522/AL, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que as instituições financeiras estão autorizadas, e não obrigadas, a celebrar contrato de arrendamento imobiliário especial.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. EX-MUTUÁRIO. PRETENSÃO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO IMOBILIÁRIO ESPECIAL. ART. 38 DA LEI 10.150/2000. FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Prescreve o art. 38 da Lei no 10.150/2000 que as instituições financeiras captadoras de depósitos à vista e que operem crédito imobiliário estão autorizadas, e não obrigadas, a promover contrato de Arrendamento Imobiliário Especial com Opção de Compra, dos imóveis que tenham arrematado, adjudicado ou recebido em dação em pagamento por força de financiamentos habitacionais por elas concedidos.
2. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei no 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução STJ no 8/2008.
3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1161522/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 12/11/2013)
Ante todo exposto, REVOGO AS DECISÕES DE SOBRESTAMENTO de id’s 5651620 e 8710503 e determino o prosseguimento do recurso.
Intimem-se as partes.
Ficam advertidas as partes que, qualquer recurso (ou petição avulsa) interposto com caráter reconhecidamente protelatório, poderá incorrer em aplicação de multa.
Decorrido o prazo, estando em ordem os autos, façam-me cls. para análise do mérito.
Embora não haja o devido enfrentamento dos fundamentos da decisão e, a consequência seria o não conhecimento do recurso, a tese invocada relacionada a Pandemia, enseja a apreciação.
Em que pese a tese envolvendo a pandemia, de recomendação do CNJ e resolução conjunta do TJ/MT, a situação discutida nos autos é fruto de sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro que os julgou improcedente e revogou tutela concedida, isto ao 17/09/2.018; portanto, muito anterior a pandemia, recomendações e resolução; além disso, não se trata de despejo por falta de pagamento.
Sob outro aspecto, ainda que se enquadrasse no caso, a suspensão, não pode perdurar eternamente, de forma que já houve suspensões suficientes no caso para que o agravante tivesse tempo para se organizar.
Embora se reconheça a gravidade das consequências econômicas da pandemia, não há lugar para “sobrestar” a decisão pelo atual cenário da Pandemia, pois, embora com algumas limitações necessárias, o comércio está aberto e a pessoas estão se adaptando a “nova realidade”, nada impedindo que o agravante alugue uma moradia e realize sua mudança. [...]” (Id. 82816997 do RAC 0050098-92.2014.8.11.0041).
Esclareço a parte embargada que eventual pedido de confecção do mandado da carta de ordem para a imissão na posse deve ser feito ao juízo de origem, pois é ele o competente para o cumprimento provisório de sentença.
Com essas considerações INDEFIRO o pedido de suspensão feito por Ester Valdinete da Silva.
Intime-se.
Cumpra-se.
Após conclusos para julgamento dos embargos declaratórios opostos.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator